Tribunal: TJSP
Processo: 1006824-41.2021.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Representação processual – Procuração – Ausência de individuação da ação a ser proposta - Defeito – Descabimento – Procuração "ad judicia" conferida pela autora aos seus advogados que os habilitou a praticar atos processuais gerais em seu nome, além de outros nela indicados, não existindo obrigatoriedade de especificação da ação a ser proposta – Preliminar afastada.

Ação de obrigação de

Ementa:
Representação processual – Procuração – Ausência de individuação da ação a ser proposta - Defeito – Descabimento – Procuração "ad judicia" conferida pela autora aos seus advogados que os habilitou a praticar atos processuais gerais em seu nome, além de outros nela indicados, não existindo obrigatoriedade de especificação da ação a ser proposta – Preliminar afastada.

Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais – Prestação de serviços de telefonia móvel – Plano de serviços com tarifa promocional – Alteração do plano, com aumento no preço – Abusividade reconhecida – Possibilidade de alteração ou extinção, pela operadora de telefonia, de ofertas promocionais, desde que mediante informação prévia ao consumidor, com antecedência de 30 dias – Ré que não demonstrou ter atendido ao dever de informação de que trata o art. 52 da Resolução no 632/14 da ANATEL – Inteligência dos arts. 39, VI e X, e 51, X, do CDC - Circunstância que, todavia, não pode induzir à imposição de eterna manutenção do plano inicialmente ofertado, sob pena de ingerência do Poder Judiciário na gestão comercial e financeira da operadora de telefonia e de infringência ao regulamento aprovado pela própria agência reguladora do segmento – Determinação de restabelecimento do plano afastada – Sentença reformada – Decretada a improcedência da ação – Apelo da ré provido.

Responsabilidade civil – Dano moral - Alteração de plano de telefonia com acréscimo no preço ajustado sem prévia comunicação ao consumidor – Circunstância que caracteriza mero aborrecimento, impassível de indenização – Falha na prestação de serviços da qual não decorreu desdobramento capaz de atingir a esfera extrapatrimonial da autora – Rejeição do pedido indenizatório mantida – Apelo da autora desprovido.